Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-73.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701500-73.2023.8.07.0005 Número do processo na origem: 0701500-73.2023.8.07.0005 APELANTE: DEMILSON CAPRINI DOS SANTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., DEMILSON CAPRINI DOS SANTOS DESPACHO Ao Banco de Brasília - BRB, na condição de apelante, e à vista do informado pela parte adversa na petição ID 59763971, para informar se ainda persiste o interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora